Tribunal: TJBA
Processo: 8045193-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045193-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELITON PACHECO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E PROVEDOR DE INTERNET. FIXAÇÃO DE PREÇO DE REFERÊNCIA COM BASE EM RESOLUÇÃO DA ANEEL/ANATEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de forma simultânea, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a abusividade do valor cobrado pela COELBA no contrato de compartilhamento de postes, fixando como parâmetro o preço de referência previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 (R$ 3,19), condicionado ao atendimento de requisitos técnicos. Também foi determinado o acesso do autor ao sistema GEOS, com inversão da sucumbência. A COELBA sustenta contradições e omissões na decisão, incluindo ausência de fundamentação e impactos na modicidade tarifária. O autor, por sua vez, aponta erros materiais e omissão sobre a aplicação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação, à modicidade tarifária, à natureza referencial do valor fixado e à atualização contratual; (ii) verificar se há erro material no julgado e omissão na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação do acórdão embargado analisa expressamente os documentos dos autos, a abusividade do valor cobrado, a aplicação da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 e a ausência de justificativa técnica individualizada para a cobrança superior ao valor de referência, afastando qualquer omissão ou contradição.

A decisão recorrida reconhece que o valor de R$ 3,19 é referencial, não obrigatório, mas justifica sua aplicação ao caso concreto diante da ausência de motivação adequada por parte da COELBA, o que torna insubsistente a alegação de omissão sobre a modicidade tarifária e critérios técnicos.

A suposta omissão sobre a possibilidade de atualização do valor contratado não se sustenta, pois o julgado permite novas tratativas entre as partes, não estabelecendo um valor fixo e imutável, mas apenas uma base referencial na ausência de consenso contratual.

Os embargos da COELBA não apontam vício formal no julgado, mas expressam inconformismo com a decisão de mérito, buscando rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incabível na via aclaratória.

Os erros materiais apontados pelo autor – identificação da parte e valor mencionado no relatório – são irrelevantes para o conteúdo decisório, sendo desnecessária sua correção em sede de embargos, pois não causam dúvida ou prejuízo à compreensão da decisão.

A alegada omissão sobre a fixação de honorários por equidade constitui inovação recursal, pois não foi arguida na apelação, estando preclusa. A decisão apenas inverteu a sucumbência, sem modificar os critérios anteriormente fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III, e 8º; 1.022; 1.025; CC, arts. 186 e 884; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.472/1997, art. 73.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 8023763-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 29.07.2024; TJ-BA, AI nº 8027867-45.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués, j. 06.09.2022; TJ-BA, AI nº 8032190-30.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz R. Gomes, j. 23.03.2022; TJ-BA, Ap. nº 8060915-89.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge L. B. Silva, j. 10.09.2024; TJ-BA, AI nº 8013014-02.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 23.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045193-78.2023.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados WELITON PACHECO DE OLIVEIRA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .